Tribunal: TJPA
Processo: 0013557-47.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3406 - Violação de domicílio
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013557-47.2016.8.14.0028

APELANTE: JOEDIVAN SOARES DE SOUSA, MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA, ANTONIO MARCOS DAMASCENO REIS, RAIMUNDO LIMA DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. crimes do art.

155, §4º, iv, c/c art. 71 (4x) c/c 161, §1º, ii c/c art. 163, parágrafo único, iv, todos do cp. preliminar de prescrição com relação aos delitos do art. 163, parágrafo único, iv, e art. 161, §1º, ii, ambos do cp. procedência. extinção da punibilidade dos recorrentes. alegação de insuficiência probatória. improcedência. existência de provas de autoria e de materialidade delitiva. condenação mantida pelo crime do art. 155, §4º, iv, c/c art. 71, do cp, por quatro vezes. pleito de exclusão ou redução da pena de multa. improcedência. recurso conhecido e parcialmente provido. unânime.

1.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

2.

Na hipótese, o recorrente ANTÔNIO MARCOS DAMASCENO REIS, foi condenado à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção pelo crime de esbulho possessório e a 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção pelo delito de dano. Por sua vez, os apelantes JOEDIVAN e RAIMUNDO foram condenados às penas de 01 (um) mês de detenção pelo delito de esbulho possessório e a 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias pelo crime de dano. Em observância à regra do art. 119 do CPB, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente. Assim, as penas impostas aos recorrentes pelos crimes de dano e esbulho possessório prescrevem em três anos, vez que inferiores a um ano, conforme dispõe o art. 109, inciso VI, do CPB
[1]
.

3.

No caso, considerando que o recebimento da denúncia se deu em 14/09/2016, e houve a publicação do édito condenatório em 21/07/2020, transcorreram-se mais de três anos entre o recebimento da denúncia e a prolatação/publicação da sentença, razão pela qual imperioso o reconhecimento da prescrição e a consequente extinção da punibilidade dos réus
ANTÔNIO MARCOS DAMASCENO REIS, JOEDIVAN SOARES DE SOUSA e RAIMUNDO LIMA DA CONCEIÇÃO, quanto aos crimes do art. 163, parágrafo único, IV, e art. 161, §1º, II, ambos do CP.

4.

As provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria delitiva. As alegações da defesa de MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA sobre o conteúdo contraditório e incompleto dos depoimentos das testemunhas não se sustentam. As testemunhas apontaram Marcos Aurélio também como autor dos crimes, seus veículos foram vistos no local e há Boletins de Ocorrência que citam o seu nome como responsável pelo transporte de carne e pelos abates dos animais.

5.

De igual modo, não merece prosperar a tese absolutória em favor dos réus ANTÔNIO MARCOS DAMASCENO REIS, JOEDIVAN SOARES DE SOUSA e RAIMUNDO LIMA DA CONCEIÇÃO, por insuficiência probatória.

6.

A materialidade dos crimes restou demonstrada por meio dos diversos Boletins de Ocorrência acostados aos autos, registrados no período de 16/10/2015 a 03/06/2016; pelos registros fotográficos acostados; bem como Laudo pericial nº 2016.03.000037 – CCP, que constatou danos nos arames e cercas dos pastos que mantinham o gado preso, provocados por depredação de forma intencional, bem como pela prova oral produzida durante a instrução processual. Da mesma forma, a autoria dos crimes encontra-se evidenciada, sobretudo, nos depoimentos das testemunhas tanto sob o crivo do contraditório, em sede judicial, quanto em sede inquisitorial.

7.

Não merece prosperar o pedido de dispensa da pena de multa, sob o fundamento de situação de hipossuficiência econômica dos réus. A multa é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado aos apelantes, não havendo previsão legal quanto a dispensa de seu pagamento, configurando-se eventual isenção afronta ao princípio da legalidade. Outrossim, não há que se falar em redução do
quantum
, uma vez que a multa fora arbitrada em observância aos corolários da proporcionalidade e legalidade, estando em simetria com a reprimenda corporal imposta.

8.

Recurso de apelação parcialmente provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial
provimento para reconhecer a prescrição e julgar extinta a punibilidade dos réus
ANTÔNIO MARCOS DAMASCENO REIS, JOEDIVAN SOARES DE SOUSA e RAIMUNDO LIMA DA CONCEIÇÃO,

quanto aos crimes do art. 163, parágrafo único, IV, e art. 161, §1º, II, ambos do CP
, mantida a sentença condenatória nos demais termos, tudo em conformidade com o voto do relator.

Desembargador
Rômulo Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARCOS AURÉLIO DE SOUSA SILVA, ANTÔNIO MARCOS DAMASCENO REIS, JOEDIVAN SOARES DE SOUSA e RAIMUNDO LIMA DA CONCEIÇÃO, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que os condenou pelos crimes de violação de domicílio, furto qualificado, esbulho possessório, dano qualificado e associação criminosa.

O apelante MARCOS AURÉLIO DE SOUSA SILVA, por meio de sua advogada Lua Lee Araujo Dantas, alega que a sentença deve ser reformada e o réu absolvido. Argumenta a defesa que o acusado não fez parte da Associação criminosa e nunca esteve presente no acampamento durante a prática dos crimes, arguindo falta de provas da materialidade e da autoria dos crimes.

A defesa dos demais réus (ANTÔNIO MARCOS DAMASCENO REIS, JOEDIVAN SOARES DE SOUSA e RAIMUNDO LIMA DA CONCEIÇÃO) também interpôs Recurso de Apelação, alegando preliminarmente, a prescrição punitiva dos delitos de esbulho possessório e dano, bem como a absolvição em razão da ausência de provas.

Em Contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso de apelação interposto por MARCOS AURÉLIO DE SOUSA SILVA, e pelo conhecimento e parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos réus ANTÔNIO MARCOS DAMASCENO REIS, JOEDIVAN SOARES DE SOUSA e RAIMUNDO LIMA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva quanto aos crimes de esbulho possessório e dano e pela manutenção dos demais termos da sentença.

Nesta superior instância, o
Custos Legis
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto por MARCOS AURÉLIO DE SOUSA SILVA, e pelo conhecimento e parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos réus ANTÔNIO MARCOS DAMASCENO REIS, JOEDIVAN SOARES DE SOUSA e RAIMUNDO LIMA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva dos crimes de esbulho possessório e dano.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A denúncia, recebida em 14/09/2016, imputa aos denunciados a prática de diversos atos criminosos ocorridos entre 17/07/2015 e 14/07/2016, na "Fazenda Mutamba", localizada na Rodovia Transamazônica, Bairro: Zona Rural, em Marabá/PA. Os denunciados, membros do movimento social "Acampamento Terra Prometida", atuaram de forma organizada em diversos crimes como abate de gado, invasão e ocupação de áreas da fazenda, e destruição de benfeitorias. Os Boletins de Ocorrência relatam ameaças a funcionários da fazenda, ocupação de alojamentos, e até mesmo tentativas de homicídio, indicando a ação organizada e violenta do grupo, com a utilização de armas e violência para invadir a Fazenda Mutamba.

De acordo com a sentença, os fatos foram narrados na exordial acusatória:

“no periodo de 17.05.2015 a 14.07.2016, no interior da Fazenda Mutamba, localizada na Rodovia Transamazônica, KM-23. bairro Zona Rural, neste município, os acusados ANTÔNIO MARCOS DAMASCENO REIS, JOEDIVAN SOARES DE SOUSA, RAIMUNDO LIMA DA CONCEIÇÃO, ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA, RAIMUNDO NONATO LIMA. EDINALDO ROCHA DOS SANTOS, FRANCISCO DA SILVA e MARCOS AURÉLIO DE SOUSA SILVA, na forma de associação criminosa armada, praticaram reiteradas vezes os crimes de furto e abate de gado, a subtração e comercialização de carne, a queima de pastos, a invasão e ocupação de árcas produtivas e domiciliares da vitima c a destruição/furto das benfeitorias como arame farpado, madeira, etc. Narra a exordial que foram confeccionados vários Registros de Ocorrências onde foram relatadas a prática dos crimes acima declinados, sendo que todos crimes estão relacionados com a nova ocupação da Fazenda Mutamba promovida por Trabalhadores Rurais do Acampamento Terra Prometida. O referido imóvel rural destina-se ao desenvolvimento da atividade agropastoril possuindo cerca de 9.500 (nove mil e quinhentos) bovinos em seus pastos. O referido imóvel foi ocupado inicialmente pelos Trabalhadores Sem-Terra no ano de 2009, sendo que os ocupantes se apossaram dos pastos n° 11, 12,13, 14, 15 c 16. Prossegue narrando a denúncia que os integrantes do acampamento ampliaram a área de ocupação partindo para a construção de novos barracos e promovendo o corte indevido dos lotes da área do Retiro João Lobo, sob a justificativa de que o Instituto de Terras do Pará (ITERPA) não ter posição sobre os limites da Fazenda Mutamba e da Fazenda João Lobo. Narra a peça acusatória que com o passar do tempo, percebeu-se a formação de uma ação planejada e organizada pelos acusados, com o objetivo de ocupar a área do imóvel e, assim, impossibilitar o desenvolvimento da atividade diária da Fazenda pelos funcionários, disso resultando em diversos crimes e ações danosas nos limites da Fazenda Mutamba, como cortes de cercas, danos em pontes, abate de animais, ocupação de casas dos retiros, destruição de pastos, etc. A denúncia narra que os denunciados realizavam o abate do gado na área da Fazenda Mutamba e, posteriormente, comercializavam a carne. Os abates chegaram ao total de no mínimo 36 (trinta e seis) animais, durante o periodo de 17.05.2015 a 14.07.2016. Afirma a denúncia que a divisão de tarefas da associação criminosa formada pelos réus funcionava da seguinte forma: os acusados recrutavam pessoas, forneciam armas para a realização do abate, dissimulavam ações de quadrilhas, tentando isolá-las do restante do movimento social, organizavam a logística do furto, abate e distribuição da carne para fins de comercialização, sendo que se utilizavam de um caminhão na marca HYUNDAI/HR HDLWBSC, placa NOS-3528, de cor branca e da motocicleta HONDA/CBX Twister 250, placa JUK-5095, cor verde, ambos de propriedade do acusado MARCOS AURÉLIO DE SOUSA SILVA, responsável pela distribuição de suprimentos ao acampamento, que encaminhava a carne oriunda dos saques para os clientes finais. Narra a denúncia que foi enviado um Relatório à Delegacia de Polícia de Conflitos Agrários com informações envolvendo a nova diretoria da Associação Rural Terra Prometida, bem como a prática de diversos delitos na Fazenda Mutamba, na qual são identificadas a seguintes pessoas: "Paulo", seu Manel, Neguinho (Réu ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA), Maderciro (Réu FRANCISCO DA SILVA), Raimundo dos Sete Filhos (Réu RAIMUNDO NONATO LIMA), Jow (Réu EDINALDO ROCHA DOS SANTOS), Joel da Sete (Réu JOEDIVAN SOARES DE SOUSA), Raimundo Fiscal (Réu RAIMUNDO LIMA DA CONCEIÇÃO), Marcos (Réu ANTÔNIO MARCOS DAMASCENO REIS), que em concurso de pessoas, praticaram os crimes de furto e abate de gados da fazenda e, em seguida, a comercialização; crimes de incêndio da área rural, além da comercialização ilegal de lotes. Explica a denúncia que no ano de 2015, ocorreu a mudança de membros da direção da Associação Rural Terra Prometida, sendo que os membros, ora acusados, se reuniam com ânimo de praticar crimes de maneira associada, com estabilidade e permanência, aproveitando-se do legítimo Movimento Social para praticar os crimes de esbulho possessório, furto qualificado, dano qualificado, violação de domicilio, ameaça, porte ilegal de arma de fogo, desobediência, sendo que com o passar do tempo, as ações criminosas do grupo se intensificaram”.

Após regular tramitação, sobreveio a prolatação da sentença em 21/07/2020, condenando os apelantes ANTÔNIO MARCOS DAMASCENO REIS, JOEDIVAN SOARES DE SOUSA e RAIMUNDO LIMA DA CONCEIÇÃO, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 155, §4º, IV, c/c art. 71 (4x) c/c 161, §1º, II c/c art. 163, parágrafo único, IV, todos do CP, e o recorrente MARCOS AURÉLIO DE SOUSA SILVA como incurso nas sanções punitivas dos artigos 155, §4º, IV, c/c art. 71 (4x), ambos do CP.

Eis a suma dos fatos.

A defesa dos apelantes ANTÔNIO MARCOS DAMASCENO REIS, JOEDIVAN SOARES DE SOUSA e RAIMUNDO LIMA DA CONCEIÇÃO, argui, preliminarmente, a prescrição dos delitos de esbulho possessório e dano, além de requerer a absolvição em razão da ausência de provas.

DA PRELIMINAR

DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AOS CRIMES DE ESBULHO POSSESSÓRIO E DANO

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

Na hipótese, o recorrente ANTÔNIO MARCOS DAMASCENO REIS, foi condenado à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção pelo crime de esbulho possessório e a 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção pelo delito de dano.

Por sua vez, os apelantes JOEDIVAN e RAIMUNDO foram condenados às penas de 01 (um) mês de detenção pelo delito de esbulho possessório e a 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias pelo crime de dano.

Considerando a regra do art. 119 do CPB, a qual dispõe que: “
no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
”, hei de realizar o cálculo do prazo prescricional considerando a pena em concreto aplicada para cada delito.

Portanto, as penas impostas aos recorrentes pelos crimes de dano e esbulho possessório
prescrevem em três anos
, vez que inferiores a um ano, conforme dispõe o art. 109, inciso VI, do CPB
[1]
.

No caso, o recebimento da denúncia se deu em 14/09/2016, e houve a publicação do édito condenatório em 21/07/2020.

Assim,
transcorreram-se mais de três anos entre o recebimento da denúncia

e a prolatação/publicação da sentença
.

Logo, claro está que
a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição com relação às penas impostas ao recorrente
ANTÔNIO MARCOS DAMASCENO REIS, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção pelo crime de esbulho possessório e a 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção pelo delito de dano, e às penas de JOEDIVAN e RAIMUNDO de 01 (um) mês de detenção pelo delito de esbulho possessório e a 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias pelo crime de dano.

Por esta razão, há que se extinguir a punibilidade dos apelantes, acolhendo a preliminar suscitada pela defesa.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Eg. Corte,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II, C/C ART. 148, CAPUT, E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPB. CONCURSO MATERIAL.
PRESCRIÇÃO DA PENA CALCULADA ISOLADAMENTE
.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
RECONHECIDA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS POLICIAIS E DAS VÍTIMAS COERENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Segundo dispõe o art. 119 do CPB "no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente." Assim, para fins de cálculo da prescrição, considerou-se, in casu, a pena aplicada para cada um dos delitos praticados pelo apelante, excluindo-se o resultado imposto pelo concurso material.

2. Examinando os autos, constatou-se que, em relação aos delitos de cárcere privado e associação criminosa (formação de quadrilha), a pretensão punitiva foi extinta pela ocorrência da prescrição, em sua modalidade retroativa, eis que a sentença transitou livremente em julgado para a acusação, sedimentando a pena privativa de liberdade em 01 (um) ano de reclusão, pela prática do delito capitulado no art. 148, caput, do CPB, e ainda, a pena de 02 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime de tipificado no art. 288, do CPB (atualmente denominado de associação criminosa), em concurso material, as quais passaram a regular, isoladamente, a prescrição nos termos do artigo 107, inc. IV e 110, §1º, do CPB, fixando-a em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CPB.

3. Considerando que já decorreu lapso temporal superior a quatro anos entre a data da sentença condenatória até a presente data, não resta outra alternativa a esta Relatora, senão declarar, de ofício, a extinção da punibilidade da Apelante, na modalidade retroativa, com relação aos delitos de associação criminosa (formação de quadrilha) e cárcere privado.

4. Mérito. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos colhidos em sede judicial, aliados ao depoimento feito pela vítima, elementos esses que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0006143-75.2013.8.14.0004 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA. – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/11/2022).

DO MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO

A defesa do apelante MARCOS AURÉLIO DE SOUSA SILVA alega a ausência de provas suficientes para a condenação, argumentando que não fazia parte do movimento e nunca esteve presente na fazenda, afirmando que o relato das testemunhas é contraditório e incompleto, requerendo a sua absolvição.

A materialidade dos crimes e a autoria dos réus estão comprovadas por meio dos Boletins de Ocorrência constantes nos autos e depoimentos das testemunhas. A sentença demonstra de forma contundente que o acusado Marcos Aurélio foi incriminado por meio de evidências consistentes, e que as alegações da defesa são desprovidas de fundamento.

A defesa argumenta que não há provas suficientes para comprovar a participação de Marcos Aurélio de Sousa Silva nos crimes de furto qualificado, esbulho possessório e dano. No entanto, a sentença de primeiro grau se baseou em diversos elementos probatórios que ligam o acusado aos crimes, e a defesa não conseguiu demonstrar a invalidade dessas provas.

O recorrente MARCOS AURÉLIO DE SOUSA SILVA, em seu interrogatório judicial, negou os fatos narrados na denúncia, declarando que:

“o gerente da fazenda fotografou seu veiculo/caminhão no dia cm que foi no acampamento ver um lote que sua namorada estava interessada em adquirir. Afirmou que no dia em que foi ao acampamento, participou de uma reunião e que foi declarado no ato que a pessoa que possuía o lote e não estivesse disposto a cuidar da terra, o lote seria repassado para quem tivesse interesse em zelar pela terra. Que não chegou a adquirir o lote. Que foi ao acampamento em outras duas oportunidades e que levou a motocicleta no caminhão caso não conseguisse realizar o trajeto no carro, pois a estrada era ruim. Afirmou que esteve no acampamento em sua caminhonete no mês de maio ou junho do ano de 2016, não recordando ao certo o mês. Que no dia 25 de maio de 2016, estava trabalhando em Marabá e que não foi a fazenda neste dia”.

No entanto, várias testemunhas, inclusive os funcionários da fazenda que sofreram as invasões e ameaças, apontaram Marcos Aurélio como participante dos crimes. Diversos boletins de ocorrência citam o acusado como responsável pelo transporte da carne dos animais abatidos, e há várias provas documentais e testemunhais que confirmam a presença de Marcos Aurélio na fazenda durante a prática dos crimes, inclusive o próprio acusado confessou ter comparecido na fazenda em diversas ocasiões. Além disso, o fato de Marcos Aurélio ter realizado uma transação comercial em um comércio na cidade no mesmo dia do crime, em Marabá/PA, não é suficiente para afastar a sua participação nos crimes, pois ele pode ter se deslocado para a fazenda, participado dos crimes e retornado para a cidade no mesmo dia.

As alegações da defesa sobre o conteúdo contraditório e incompleto dos depoimentos das testemunhas não se sustentam. As testemunhas apontaram Marcos Aurélio também como autor dos crimes, seus veículos foram vistos no local e há Boletins de Ocorrência que citam o seu nome como responsável pelo transporte de carne e pelos abates.

De igual modo, não merece prosperar a tese absolutória em favor dos réus ANTÔNIO MARCOS DAMASCENO REIS, JOEDIVAN SOARES DE SOUSA e RAIMUNDO LIMA DA CONCEIÇÃO, por insuficiência probatória.

A materialidade dos crimes restou demonstrada por meio dos diversos Boletins de Ocorrência acostados aos autos (de fls. 07 às 19 do ID 5689212), registrados no período de 16/10/2015 a 03/06/2016; pelas fotografias de fls. 20/23 do ID 5689212; fotografias de fls. 01/04 do ID 5689222; Laudo pericial nº 2016.03.000037 – CCP (fls. 15 do ID 5689214), que constatou danos nos arames e cercas dos pastos que mantinham o gado preso, provocados por depredação de forma intencional, bem como pela prova oral produzida durante a instrução processual. Da mesma forma, a autoria dos crimes encontra-se evidenciada, sobretudo, nos depoimentos das testemunhas tanto sob o crivo do contraditório, em sede judicial, quanto em sede inquisitorial.

Em depoimento prestado em juízo, a testemunha/ informante JOSÉ EUSTÁQUIO BARBOSA, vaqueiro da Fazenda Mutamba, afirmou (ID 5689233):

“Que é responsável pelo gado da Fazenda Mutamba; que o grupo criminoso praticou vários incêndios no pasto, furtos de gado, danificação das cercas alterando os limites. Que foi após a mudança de gestão da Associação de Moradores do Acampamento Terra Prometida, que as mortes dos gados se intensificaram. Que o líder do Movimento é o acusado ANTÔNIO MARCOS. Afirmou que a matança de gado foi muito grande. Que foram subtraídas mais de 50 cabeças de gado durante os eventos criminosos. Que o grupo transitava no local em um caminhão pequeno HYUDAI. Que também havia um veículo L200 de cor prata, que sempre rondava pelo local. Que o acampamento não se encontra mais instalado no local. Que soube de um vaqueiro que foi ameaçado por um dos integrantes da Associação. Que a subtração das reses ocorreu entre janeiro de 2015 até julho de 2016. Afirmou que conhece apenas o acusado ANTÓNIO MARCOS, líder do Movimento”.

A testemunha/informante MANOEL JOSÉ DE SOUZA, gerente e morador da Fazenda Mutamba, declarou em juízo (ID 5689233):

“(...) que é gerente da fazenda Mutamba. Afirmou que antes de o acusado ANTÔNIO MARCOS se eleger como presidente da Associação, poucas unidades da fazenda eram ocupadas (apenas os fundos da fazenda e 05 pastos), sendo que a ocupação era de forma pacífica. Mas com a liderança do acusado ANTÔNIO MARCOS, coisas estranhas começaram a surgir na fazenda como cercas e pontes danificadas, gados mortos, pasto queimado, extração de madeira, ameaças e homens andando armados. Que no final de ano de 2015, os atos de vandalismo se tomaram mais intensos. Ocorreram mais incêndios, arames cortados, abates de gado, invasão de um alojamento dos funcionários da fazenda, ocupação de uma área maior da fazenda e aumento no abate de gados. Afirmou que uma certa vez, cerca 30 homens armados do acampamento expulsaram 02 famílias de vaqueiros funcionários da Fazenda. Que o bando obrigou as famílias a se retirarem do alojamento até às 18 horas, caso contrário ia ocorrer uma devastação no local. Que toda semana ocorria o abate de 06 a 07 cabeças de gado. Que com a prisão dos acusados ANTONIO MARCOS DAMASCENO REIS, JOEDIVAN SOARES DE SOUSA e RAIMUNDO LIMA DA CONCEIÇÃO o abate do gado diminuiu consideravelmente, chegando a registrar o abate de 05 a 06 gados por mês, sendo que este número ocorria durante a semana. Afirmou que quando o grupo liderado pelo réu ANTÔNIO MARCOS realizava o abate dos gados, deixavam no pasto o couro e a cabeça, ficando apenas a carcaça, deixando claro que era levada apenas a carne pelo grupo criminoso. Que havia um caminhão da marca HYUNDAI pequeno que dava suporte aos acusados e quem conduzia o caminhão era o acusado MARCOS AURÉLIO DE SOUSA SILVA; que viu várias vezes este acusado na região dirigindo o caminhão. Afirmou que o clima na área era de pânico devido à ação violenta dos réus. Que os acusados danificaram uma ponte. Afirmou que investigou para onde era destinada carne c tomou conhecimento de que o gado abatido era transportado para as Vilas próximas e comercializado nos açougues. Afirmou que o acusado ANTONIO MARCOS estava sempre transitando na área da Fazenda na companhia do grupo armado e proferindo ameaças aos trabalhadores da fazenda. Que sempre após a ocorrência de um dos delitos, o acusado ANTÔNIO MARCOS aparecia no local, andando com homens armados. Afirmou que o réu ANTÔNIO MARCOS é o líder do grupo; que recorda dos acusados JOEDIVAN e MARCOS AURÉLIO. Afirmou que realizou vários boletins de ocorrência na delegacia, cada um correspondente a algum delito que ocorria na Fazenda e que havia semanas em que registrava dois boletins de ocorrência. Afirmou que após a ordem de reintegração de posse, os réus continuaram praticando os delitos, em especial, furto e abate de gados e incêndio. Afirmou que recebeu ameaças do líder ANTONIO MARCOS e que ele lhe disse que mesmo havendo a ordem de reintegração de posse, ia promover com o seu grupo a retomada da região. Que ANTÔNIO MARCOS sempre andava com cerca de 05 a 06 homens armados.”.

A testemunha FÁBIO MARTINS DA SILVA, Investigador de Polícia Civil, afirmou em juízo, corroborando a versão da vítima (ID 5689233):

“Que participou de várias diligências na Fazenda Mutamba para apurar a ocorrência de crimes de incêndio nos pastos, furtos de animais, esbulho possessório, transporte dos gados abatidos pelos criminosos. Que o veículo que fazia o transporte dos gados abatidos era um caminhão pequeno na marca HYUNDAI. Afirmou que recorda de ter visto os acusados ANTONIO MARCOS DAMASCENO REIS, JOEDIVAN SOARES DE SOUSA. RAIMUNDO LIMA DA CONCEIÇÃO no acampamento Terra Prometida e que estes prestaram depoimento na delegacia de polícia como suspeitos da prática dos crimes em apuração. Afirmou que durante as diligências, visualizou no local pastos queimados, cercas danificadas, área de retiro invadidos”.

Em consonância com o depoimento da vítima, a testemunha ALEXANDRE DO NASCIMENTO SILVA, Delegado de Polícia Civil, declarou em sede judicial (ID 5689233):

“Que no ano de 2016, o acusado ANTÔNIO MARCOS DAMASCENO passou a exercer a presidência do Acampamento Terra Prometida e que a partir deste momento, ocorreram mudanças em relação à ocupação da área da Fazenda Mutamba. Que os integrantes passaram a ampliar a ocupação das áreas e que começaram a se alojar em instalações fixas da Fazenda, como os alojamentos de funcionários. Que em seguida, começaram a surgir denúncias de que o grupo liderado pelo réu ANTÔNIO MARCOS estava praticando atos de vandalismo nas áreas da Fazenda como abate de gado, cortes de cercas, danificações em pontes, causando prejuízo na atividade agropastoril. Afirmou que colheu depoimentos de pessoas ligadas ao Movimento e que confirmaram a prática dos crimes acima mencionados. Que foram registrados diversos boletins de ocorrências relatando o abate de gado. Que durante as diligências, não foram localizadas armas de fogo. Afirmou que o abate do gado era constante e que pelo volume, a carne era destinada para comercialização. Afirmou que as ações relativas ao abate do gado eram realizadas de forma sistemática e organizada, pois o abate era realizado na área do pasto, a carne era transportada em motocicleta dentro da área da Fazenda e depois de sair da sede, a carne era levada em um caminhão de forma a não levantar suspeitas. Que em relação ao incêndio, afirmou que apurou estes fatos e que foi relatado por moradores sem-terra da região que o fogo era prática comum para fazer a limpeza do pasto e que um dia, o fogo perdeu o controle e danificou uma área considerável. No entanto, os funcionários da fazenda relataram que os ocupantes ateavam fogo no pasto da fazenda de forma proposital para dificultar a atividade do rebanho. Afirmou que o denunciado MARCOS AURÉLIO foi citado nos depoimentos como o TRANSPORTADOR da carne de gados abatidos. Que o acusado JOEDIVAN foi citado como um dos autores dos crimes. Que colheu informações de que o acusado RAIMUNDO LIMA DA CONCEIÇÃO convencia os integrantes do Movimento Terra Prometida a ficarem em silêncio e não relatarem sobre os crimes que estavam acontecendo, sob pena de serem excluídos do Movimento, uma espécie de ameaça. Afirmou que após a prisão dos três réus, houve uma diminuição considerável dos crimes que estavam ocorrendo na Fazenda e com a reintegração da posse, as atividades criminosas cessaram. (...) Esclareceu que os nomes dos acusados foram citados em todos os disque denúncias e depois foram citados nos depoimentos de que todos praticavam os crimes e que recebiam o aval da coordenação do Movimento.”.

Por sua vez, o acusado ANTÔNIO MARCOS DAMASCENO, em interrogatório judicial, negou os fatos narrados na denúncia, ao declarar que:

“quando assumiu a Associação, em junho de 2015, os informantes/funcionários da Fazenda, em especial o informante MANOEL JOSÉ DE SOUZA, pretendiam administrar a Associação e como não conseguiram, iniciaram uma perseguição contra os integrantes da Associação Terra Prometida e realizaram as denúncias inverídicas na Delegacia de Conflitos Agrários. Afirmou que todos os crimes imputados na inicial não são verdadeiros. Que, na realidade, construiu pontes de madeira; que a queimada no solo era para formar uma roça para plantação, ou seja, o fogo não era com a intenção de praticar incêndio; que alguns integrantes da Associação possuem armas do tipo espingarda ou como forma de defesa pessoal ou para realizar a caça para garantir a alimentação do grupo, pois tinham dificuldades de receber cestas básicas por parte do governo. Que as mortes dos gados eram oriundas de maus tratos por parte dos vaqueiros. Que viu o acusado MARCOS AURÉLIO apenas uma vez no acampamento. Que quando assumiu a Associação, já havia os 300 sócios e não havia comercialização de lotes, pois o que havia cra repasse de lotes sem ônus
para as partes”.

Do mesmo modo, o acusado JOEDIVAN SOARES DE SOUSA, negou em juízo os fatos constantes da exordial acusatória, afirmando que:

“ocorreram os crimes de furto/abate de gados e incêndio, mas que não praticou nenhum dos delitos. Que já viu pessoas armadas na área, mas não sabia quem eram os indivíduos. Que fazia parte da diretoria da Associação e acredita que houve perseguição política por parte de terceiros, o que ocasionou as denúncias em seu desfavor. Afirmou que viu o acusado MARCOS AURÉLIO apenas uma vez no acampamento, mas que não conversou com ele. Afirmou que há outra Associação na mesma Fazenda”.

O acusado RAIMUNDO LIMA DA CONCEIÇÃO, em seu interrogatório judicial, negou os fatos narrados na denúncia declarando que:

“nunca praticou crimes e nunca usou armas no local. Que já presenciou outras pessoas portando armas no local, mas que não faziam parte da Associação. Afirmou que a convivência com os fazendeiros era pacífica. Afinnou que viu o acusado MARCOS AURÉLIO apenas uma vez no acampamento e que ele andava no caminhão. Afirmou que as denúncias surgiram depois que fez parte da diretoria da Associação”.

Por seu turno, o acusado ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA, durante o interrogatório judicial, também negou os fatos que lhe foram imputados, declarando que não praticou as condutas narradas pela acusação. Afirmou que houve perseguição após a mudança do corpo administrativo da Associação.

Conforme se observa,
as vítimas mencionadas foram firmes e coesas em seus depoimentos, narrando as condutas perpetradas e a forma de agir dos recorrentes, de forma individualizada, relatando que a Fazenda Mutamba sofreu uma série de ataques liderados e organizados pelo grupo social formado pelos apelantes, com abates e roubos de gado, restando configurados os delitos tipificados nos artigos 155, §4º, IV, c/c art. 71 (4x) c/c 161, §1º, II c/c art. 163, parágrafo único, IV, todos do CP, cuja autoria e materialidade restaram incontroversas.

Por fim, também não merece prosperar o pedido de exclusão da pena de multa, sob o fundamento de situação de hipossuficiência econômica dos réus. Ora, é cediço que a multa é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado aos apelantes, não havendo previsão legal quanto a dispensa de seu pagamento, configurando-se eventual isenção afronta ao princípio da legalidade. De igual modo, não há que se falar em redução do
quantum
arbitrado, uma vez que a multa fora arbitrada em observância aos corolários da proporcionalidade e legalidade, estando em simetria com a reprimenda corporal imposta.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto por MARCOS AURÉLIO DE SOUSA SILVA e dou parcial provimento aos recursos de apelação interpostos por ANTÔNIO MARCOS DAMASCENO REIS, JOEDIVAN SOARES DE SOUSA e RAIMUNDO LIMA DA CONCEIÇÃO, para que:

·

Seja confirmada a condenação dos apelantes ANTÔNIO MARCOS DAMASCENO REIS, JOEDIVAN SOARES DE SOUSA e RAIMUNDO LIMA DA CONCEIÇÃO pelos crimes de violação de domicílio, furto qualificado, e dano qualificado, conforme sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau, tendo em vista as provas robustas que comprovam a materialidade dos crimes e a autoria dos acusados.

·

Seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal com relação aos acusados ANTÔNIO MARCOS DAMASCENO REIS, JOEDIVAN SOARES DE SOUSA e RAIMUNDO LIMA DA CONCEIÇÃO, pelos crimes de esbulho possessório e dano, declarando, em consequência, a extinção da punibilidade em relação a esses crimes.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e nego provimento a apelação de MARCOS AURÉLIO DE SOUSA SILVA e dou parcial provimento ao recurso de ANTÔNIO MARCOS DAMASCENO REIS, JOEDIVAN SOARES DE SOUSA e RAIMUNDO LIMA DA CONCEIÇÃO, apenas para reconhecer a prescrição e declarar a extinção da punibilidade quanto aos delitos do art.
161, §1º, II c/c art. 163, parágrafo único, IV, todos do CP
, mantidos os demais termos da sentença, tudo conforme a fundamentação.

Des. Rômulo Nunes

Relator

[1]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Belém, 09/09/2024